Tribunal: TJDFT
Processo: 0705715-18.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. COMETIMENTO DE CRIME DURANTE A EXECUÇÃO DE PENA ANTERIORMENTE IMPOSTA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FRAÇÃO DE 1/6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A prática de novo crime durante o cumprimento de pena por outra reprimenda autoriza a análise desfavorável da conduta social do réu, não se confundindo com a circunstância judicial dos antecedentes, por se pautarem em circunstâncias autônomas e distintas. Na primeira (conduta social) se analisa o fato de que o réu cometeu crime durante o gozo de benefício concedido na execução da pena de delito anterior, demonstrando a inadequação de seu comportamento perante a comunidade, enquanto na segunda hipótese (antecedentes criminais) se analisa simplesmente o envolvimento criminal anterior do agente.

2. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.